Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que manteve a r. sentença proferida em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de danos causados a imóvel vizinho.
2. A parte embargante alegou omissão quanto aos critérios utilizados para a fixação do valor arbitrado a título de reparação de danos morais.
3. Sustentou, ainda, haver contradição interna no julgado, além de requerer a majoração do valor ou, subsidiariamente, o saneamento dos apontados vícios para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Avaliar se o ven. Acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos parâmetros considerados para a manutenção do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de reparação de danos morais.
5. Verificar a existência de contradição interna no julgado. 6. Examinar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão do mérito.
7. Apreciar os efeitos do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Não há omissão a ser suprida: o ven. Acórdão enfrentou expressamente todos os critérios utilizados para a manutenção do valor fixado, abordando a gravidade do dano, a proporcionalidade, as condições econômicas das partes, os aspectos pedagógicos e a natureza do direito violado. 9. Igualmente não há contradição: a fundamentação é logicamente coerente com a conclusão de que o valor arbitrado mostrase suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação de danos morais.
10. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC e da reiterada jurisprudência deste Tribunal.
11. Quanto ao prequestionamento, aplicase o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a simples oposição de embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendose íntegro o ven. Acórdão recorrido.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código Civil, arts. 1.311 a 1.313. Código de Processo Civil, arts. 319, VI; 320; 1.012, caput; 85, §2o e §11; 1.022; 1.025.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2013262, 070247989.2024.8.07.0008, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 18/06/2025, DJe 09/07/2025. Acórdão 1371418, 070597744.2020.8.07.0006, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 08/09/2021, DJe 22/09/2021. – Acórdão 1877208, 070944015.2021.8.07.0020, 2a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Tavernard, julgado em 19/06/2024, DJe 26/06/2024. – Acórdão 1236963, 000591371.2017.8.07.0009, 2a Turma Cível, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 11/03/2020, DJe 04/05/2020. – Acórdão 2070903, 000919074.2007.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 25/11/2025, DJe 09/12/2025. – Acórdão 2059395, 001539874.2007.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. MárioZam Belmiro, julgado em 21/10/2025, DJe 05/11/2025. – Acórdão 1993820, 071071639.2024.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 29/04/2025, DJe 13/05/2025.